Tribunal: TJDFT
Processo: 0733766-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733766-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOHNNE LUIS ALVES DE SOUZA APELADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral do apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator